Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718417-24.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM NETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM NETO opôs embargos de declaração (id. 55775122) da decisão (id. 55361242) que não conheceu da apelação por ele interposta, ante o reconhecimento da deserção. O embargante-autor alega que há omissão na decisão, tendo em vista o comprovante de pagamento juntado aos autos um dia após o protocolo da apelação. Defende a tempestividade do recolhimento do preparo, porque realizado no prazo de 48 horas após a interposição da apelação, consoante o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Aponta violação aos arts. 188 e 283 do CPC e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Diante do fato incontroverso de que o preparo não foi comprovado no ato da interposição da apelação, o embargante-autor foi intimado a realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (id. 14784407), mas não se manifestou (id. 55313053), o que culminou com a decisão de não conhecimento do recurso (id. 55361242). Ressalte-se que a possibilidade de recolhimento do preparo em 48 horas após a interposição da apelação prevista na Lei dos Juizados Especiais, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, não se aplica à demanda. A decisão, em suma, não contém o vício apontado nem contraria os arts. 188 e 283 do CPC e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Ressoa evidente, em conclusão, a exclusiva pertinência dos embargos de declaração nas situações descritas no art. 1.022 do CPC. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do autor e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora